Tribunal: STF
Processo: HC 103524
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA – PROCESSOS DIVERSOS. Descabe levar em conta, para efeito de prisão preventiva, a circunstância de o acusado haver respondido a outros processos. 



    PRISÃO PREVENTIVA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Surge conflitante com a organicidade própria ao Direito implementar, em embargos declaratórios da defesa, a prisão preventiva uma vez reconhecido o equívoco na prolação da sentença no que se teria baseado no pressuposto de haver o acusado respondido ao processo sob a custódia do Estado.